Tribunal: TJPA
Processo: 0011281-07.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011281-07.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS DALEY FARIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DENÚNCIA QUE TIPIFICOU A CONDUTA MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA QUE SÓ RECONHECEU O CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ACOLHIMENTO. PALAVRAS DA VÍTIMA. PERÍCIA E APREEENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE. SÚMULA 14 DO E. TJPA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DAS MAJORANTES DO § 2°, INCISO II (CONCURSO DE AGENTES), E O § 2°-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), AMBOS DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- Para o reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima, que confirmou o emprego de arma de fogo no evento delitivo por um dos agentes, apesar da arma não ter sido encontrada, já que o comparsa do recorrente empreendeu fuga com a bicicleta da vítima portando a arma de fogo empregada no evento delitivo.

- Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

-
H
á a impossibilidade de aplicação concomitante entre o § 2°, inciso II (concurso de agentes), e o § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do art. 157 do Código Penal quando não há nos autos elementos suficientes que justifiquem uma maior exacerbação da pena, por se encontrar a ação delitiva dentro da normalidade do tipo. A norma penal do parágrafo único do art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda.

.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
e dar

PROVIMENTO para reconhecer a causa de aumento de pena previsto no art. art 157, §2º -A, inciso I, (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) do Código Penal Brasileiro, emprego de arma de fogo, e, nos termos do art. 68, parágrafo único do Código Penal, mantendo a pena final, concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, e o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO –
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo r. do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO em id 8669407 impugnando a r. sentença proferida em id 8669405, pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananidneua/PA,
que condenou
MARCOS DALEY FARIAS DA SILVA
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dais multa
, pela prática do crime previsto no
157,
caput
, e §2º, inciso II do Código Penal,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Narram às
peças informativas que no dia
29/09/2019,

por volta das 20h00, na arterial 18, neste município, o recorrido MARCOS DALEY FARIAS DA SILVA, em concurso com indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, uma bicicleta de marca Bike Redstone Aro 29, cor preta e alumínio, numeração JF18015197, pertencente à vítima Thiago Rodrigues Guimarães.

Apurou-se, que vítima estava sentada no banco da praça conversando com sua namorada de prenome "Lívia", quando ali chegou dois indivíduos em uma bicicleta, e anunciaram o assalto, dizendo: passa a bolsa. celular, dinheiro, carteira, senão vamos dar um tiro na sua cabeça, ambos bastante agressivos e aparentemente sob efeito de substância entorpecente. Em seguida, os assaltantes passaram a realizar uma revista pessoal nos ofendidos, mas somente bicicleta de Thiago Rodrigues Guimarães foi levada já que não haviam outros pertences de valor para subtração.

Durante a fuga, algumas pessoas que presenciaram o assalto foram em direção aos meliantes, oportunidade em que conseguiram deter somente o acusado MARCOS DARLEY, sendo que o outro indivíduo desconhecido conseguiu se evadir com a bicicleta e a arma de fogo. Com isso, o recorrido foi apreendido e preso em flagrante pela polícia militar, sendo em seguida conduzido até a Delegacia para os procedimentos cabíveis.

Consta que durante o interrogatório, o recorrido confessou a autoria do delito, mas informou que as ameaças foram exercidas através de um simulacro de arma de fogo, o qual foi levado junto com o produto do roubo pelo coautor desconhecido.

Contra referida decisão, o representante do MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente recurso de apelação (Id. 8669407), pugnando pelo reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, do Código Penal, que teria sido afastada, erroneamente, pelo magistrado de piso, na sentença.

Em contrarrazões, Id 8669408 - Pág. 12/16, a Defesa pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau,
id 8760607,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, q
ue se pronunciou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso,

para que seja aplicada ao apelado MARCOS DALEY FARIAS DA SILVA a causa de aumento de pena referente ao emprego da arma de fogo.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Acusação.

Consoante relatado, a acusação, ora recorrente pleiteia o

reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, do Código Penal, que teria sido afastada, equivocadamente pelo magistrado de piso, na sentença.

Analisando a decisão recorrida, id 8669405, verifica-se que o MM. Magistrado não reconheceu a majorante do emprego de arma nos seguintes termos:

“A vítima inquirida em Juízo contou detalhadamente como se deu a ação criminosa, qual a conduta do a acusado na prática do crime, como este revistou o declarante e sua namorada, bem como o acusado foi capturado, instantes depois do roubo. Os dois policiais informaram de forma compatível o motivo e modo de prisão do acusado e que a vítima o reconheceu.

A instrução demonstrou claramente a grave ameaça praticada como meio para a subtração de coisa alheia em proveito do acusado
por meio de um objeto semelhante a arma de fogo
, a caracterizar o crime de roubo.

Deixo de reconhecer a majorante referente ao emprego de arma, pois a arma não foi apreendida, nem periciada, não havendo no

teor dos depoimentos da vítima e testemunhas qualquer informação relativa a disparos ou coronhadas. Assim, paira dúvida sobre esta circunstância”.

Para o reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva.

As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima, que confirmou o emprego de arma de fogo no evento delitivo por um dos agentes, apesar da arma não ter sido encontrada, já que o comparsa do recorrente empreendeu fuga com a bicicleta da vítima portando a arma de fogo empregada no evento delitivo.

Conforme sentença:

“Na audiência de 04/12/2019 (fl. 38, mídia à fl. 39), primeiro ocorreu a oitiva da vítima Thiago Rodrigo Guimarães Rabelo que disse que estava com sua namorada em via pública quando dois rapazes passaram numa bicicleta; que voltaram e lhe abordaram; que um deles estava armado; que eles lhe mandaram entregar um celular, mas como não tinha, teve que entregar sua bicicleta; que ambos desceram da bicicleta; que ambos fugiram, um em cada bicicleta; que os dois revistaram, o depoente e a namorada dele; que um policial os acompanhou; que a população o capturou há uma distância de três quarteirões; que os policiais o prenderam; que a prisão do acusado se deu logo em seguida; que o outro conseguiu fugir na sua bicicleta; e que o depoente reconheceu o acusado, e sua namorada também o reconheceu”.

Assim, extrai-se que no dia 04/12/2019, cujo termos de audiência encontra-se nos autos, id 8669397, foi realizada a oitiva da vítima Thiago Rodrigo Guimarães, que declarou e confirmou integralmente os termos da exordial acusatória, tendo dito em juízo que, no dia do fato:
“que estava com sua namorada em via pública quando dois rapazes passam em uma bicicleta, que voltaram e lhe abordaram; e um deles estava armado, que eles lhe mandaram entregar a celular, mas como não tinha, teve que entregar sua bicicleta (...)”.

Assim, de fato, conforme o ora recorrente, diante das declarações da vítima, verifica-se que a apreensão e perícia da arma são desnecessárias, uma vez que tal depoimento foi contundente em suas narrativa acerca do evento criminoso, tendo, inclusive descrito com riqueza de detalhes o comportamento do réu e de seu comparsa, individualizando

as condutas e afirmando que viu a arma de fogo no momento do delito.

Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Também no mesmo direcionamento:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO
COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 2. Ordem denegada. (STJ. HC 534.076/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO IMPLEMENTADO NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRAD
O. USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA
. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

2. No caso, a pena-base do Agravante foi fixada acima do mínimo legal em virtude das consequências do crime, tendo em vista o relevante prejuízo causado às Ofendidas, sendo que "as vítimas necessitaram mudar de domicílio ante as condutas dos réus, pois a filha de J. S. O. não mais entrava na casa, dada a sensação de insegurança, a qual também afetou toda a unidade familiar", elemento que não se afigura inerente ao próprio tipo penal. 3. Inexistindo ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado na pena-base fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via angusta do habeas corpus. Precedentes.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

5. A Corte de origem manteve o acréscimo de 3/8 (três oitavos) em razão das duas majorantes do delito de roubo (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), com fundamentação concreta, tendo em vista a pluralidade de agentes - pelo menos três comparsas - e a utilização de, no mínimo, duas armas de fogo, o que demonstra a idoneidade da majoração, conforme firmado no Verbete Sumular n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Considerando-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, porque reconhecida circunstância judicial desfavorável ao Condenado, que também é reincidente, tem-se por justificada a imposição de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.

7. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC 516.188/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)

No caso, portanto, deve-se acolher o pleito do ora recorrente reformando a decisão recorrida para que seja reconhecia a causa de aumento de pena, para que o apelado MARCOS DALEY FARIAS DA SILVA seja condenado nos termos do art 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro conforme imputação apresentada na denúncia, em id 8669388.

DA DOSIMETRIA

Diante ausência de circunstâncias desfavoráveis ao acusado, foi fixada a pena base em seu mínimo legal, qual seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 10 (dez) dias-multa.

Não há nos autos circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Por fim, na terceira fase foi elevada a pena em 1/3 (um terço) em razão do concurso de pessoas, ficando a pena, nesta fase, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Agora, diante do apresentado, reconheço a causa de aumento de pena previsto no art. art 157, §2º -A, inciso I, (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) do Código Penal Brasileiro, emprego de arma de fogo, em vigor na data do fato, 29/09/2019.

Contudo, deixo de aplicar a elevação específica em 2/3 (dois terços), diante da previsão do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal:

“Cálculo da pena

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único -
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”.

Assim, há a impossibilidade de aplicação concomitante entre o § 2°, inciso II (concurso de agentes), e o § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do art. 157 do Código Penal quando não há nos autos elementos suficientes que justifiquem uma maior exacerbação da pena, por se encontrar a ação delitiva dentro da normalidade do tipo.

A norma penal, o art. 68 do Código Penal, apontada permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda. Isto posto, é imperioso destacar a decisão do STJ concernente à exigência de fundamentação concreta para a aplicação concomitante de duas causas de aumento de pena.

Vejamos:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE ENTRE O § 2°, INCISO II (CONCURSO DE AGENTES), E O § 2°-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), AMBOS DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I – (...) II – Pedido de reconhecimento da impossibilidade de aplicação concomitante entre o § 2°, inciso II (concurso de agentes), e o § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do art. 157 do Código Penal. A correta interpretação do art. 68 do Código Penal não é a que a combativa defesa pugna nesta impetração. A norma penal apontada permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda. Nesse sentido: STJ, HC n. 472.771/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 13/12/2018; e STF, AgR no ARE n. 896.843/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2015; HC n. 110.960/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/09/2014.

III – Na hipótese em foco, observa-se que as instâncias ordinárias não fundamentaram adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2°, inciso II, e no § 2°-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal. Houve apenas remissão a gravidade do fato, a descrição das causas de aumento de pena aplicadas e afirmação evidente de serem circunstâncias distintas. Desta feita, deve ser afastada a incidência da majorante prevista no inciso II do § 2° do art. 157 do Código Penal, mantida a aplicação da causa de aumento de pena do inciso I do § 2°-A do mesmo dispositivo legal.

IV – Ademais, “nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1⁄4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5” (HC n. 603.600/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/09/2020).

V – Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses, 17 (dezessete) dias de reclusão, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (TJPA. HC 620.677/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) [Grifo nosso]

Assim, reconheço a causa de aumento de pena previsto no art. art 157, §2º -A, inciso I, (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) do Código Penal Brasileiro, emprego de arma de fogo, e, nos termos do art. 68, parágrafo único do Código Penal, mantenho a pena final, concreta e definitiva em em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa,
mantendo o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço da presente apelação penal interposta pela acusação, e dou PROVIMENTO para reconhecer a causa de aumento de pena previsto no art. art 157, §2º -A, inciso I, (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) do Código Penal Brasileiro, emprego de arma de fogo, e, nos termos do art. 68, parágrafo único do Código Penal, mantenho a pena final, concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, e o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

É o voto.

Belém (PA), assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 10/05/2022